Tribunal: STF
Processo: AI 785224
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. REFERÊNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. SÚMULA/STF 284. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA. 
  




1.  A simples referência a principio ou dispositivo constitucional não consubstancia, por si só, impugnação a fundamento do acórdão, fazendo-se necessária a demonstração do aspecto específico da pretendida ofensa à Constituição. Precedentes. 
2.  Não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais, quando sua verificação pressuponha rever interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Precedentes 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.